Tribunal: TJMT
Processo: 1017627-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017627-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (EMBARGANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), LOERI POSSA - CPF: 420.871.550-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa
: direito processual civil. Agravo de instrumento. honorários advocatícios sucumbenciais. Critério de apuração. proveito econômico não mensurável. fixação com base no valor da causa. regularidade
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso na cobrança de honorários advocatícios e adotando como parâmetro o valor da causa, em razão da ausência de proveito econômico mensurável.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o critério adequado para a fixação dos honorários sucumbenciais, considerando que o título executivo se origina de sentença em embargos à execução que extinguiu a execução principal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser calculados, prioritariamente, com base no montante da condenação ou no proveito econômico obtido, e, na impossibilidade de sua mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em casos onde não há condenação ou proveito econômico estimável, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da causa.

5. A sentença que declarou inexigível o título executivo na execução principal não gerou proveito econômico direto, justificando a adoção do valor da causa como parâmetro.

6. Ausência de violação aos critérios legais de fixação de honorários e à jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento: "Na ausência de condenação ou de proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/03/2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1862087/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 16/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABIANO GAVIOLI FACHINI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”, em fase de cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais (Proc. no 0001834-08.2009.8.11.0045), deflagrada a pedido do advogado/agravante contra
BANCO DAYCOVAL S.A., acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelo Banco/executado, “
a fim de reconhecer o excesso, nos termos do art. 525, inciso V, do Código de Processo Civil
, (e),
por conseguinte,
(homologou)
os cálculos do executado referente aos honorários advocatícios de sucumbência
” (cf. Id. no 223046660).

O agravante sustenta que o parâmetro adequado à apuração do valor dos honorários advocatícios é o proveito econômico obtido nos autos, e não o valor da causa, conforme equivocadamente admitiu a decisão agravada, “
haja visto que, tanto o artigo 85, § 2o, do CPC, quanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelece critérios sucessivos para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência
”, e, “
no caso em tela, como o processo que originou a cobrança dos honorários de sucumbência tratava-se de embargos à execução, o qual fora julgado procedente, extinguindo-se a execução, resta inequívoco que o ‘proveito econômico obtido’ pela parte agravante corresponde ao valor atualizado da dívida executada
”, por essa razão,
pede
o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 223046651).

A decisão vinculada ao Id. no 240926157 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O Banco Daycoval apresentou contrarrazões junto ao Id. no 229167680, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação de embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença relativo a condenação em honorários advocatícios, ajuizada pelo advogado/agravante contra o Banco Daycoval.

Após o ajuizamento da presente ação, o Banco impugnou o cumprimento de sentença, alegando, em síntese, excesso de execução, ante a ausência de liquidez do título executivo judicial.

Na sequência, o juiz a quo acolheu a impugnação, sob os seguintes fundamentos:

Verificada a tempestividade, este Juízo RECEBE a impugnação apresentada. Feitas estas considerações, os incisos do art. 535 do Código de Processo Civil estabelecem às hipóteses em que se revela cabível a impugnação[1].

No concerne à impugnação ao cumprimento de sentença atinente aos honorários advocatícios de sucumbência, este Juízo reputa que razão assiste o impugnante. Pelo que se observa do título executivo judicial (Id n. 34544200), os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados da seguinte forma: “Portanto, condeno a parte embargada ao pagamento de honorários que fixo em 10% e ao pagamento das custas processuais”.

Embora o título executivo judicial não tenha definido qual parâmetro seria utilizado para a fixação dos honorários, o fato é que a sentença não teve teor condenatório. A sentença julgou procedente a ação de embargos à execução e declarou a inexigibilidade do título que aparelhou a execução.

A última decisão proferida no agravo em recurso especial (id n. 34544094) fixou: “
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§2o e 3o do referido dispositivo legal
”.

Nota-se que mesmo com o recurso de apelação e os demais recursos interpostos pelas partes, não houve modificação da presente fixação de honorários, havendo majoração apenas no percentual fixado. Desta feita, levando em consideração que a sentença não teve cunho condenatório, aliado a interpretação e gradação prevista no artigo 85, §2o do CPC, ausente também proveito econômico obtido na demanda, visto que a sentença declarou inexigível o título executivo da demanda principal de execução, restando adotar o valor da causa.

1 – Feitas estas considerações, este Juízo ACOLHE a impugnação concernente ao crédito dos honorários advocatícios de sucumbência a fim de reconhecer o excesso, nos termos do art. 525, inciso V do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, este Juízo HOMOLOGA os cálculos do executado referente aos honorários advocatícios de sucumbência, conforme planilha acostada no evento n. 54783770. 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em sede de impugnação de cumprimento de sentença no montante equivalente a 10 % (dez por cento) sobre a diferença exequenda, em sintonia com a regra do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. 3 – Havendo preclusão,

Inconformado, o agravante, em suas razões recursais, sustenta que
o parâmetro adequado à apuração do valor dos honorários advocatícios é o proveito econômico obtido nos autos, e não o valor da causa, conforme equivocadamente admitiu a decisão agravada, “
haja visto que, tanto o artigo 85, § 2o, do CPC, quanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelece critérios sucessivos para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência
”, e, “
no caso em tela, como o processo que originou a cobrança dos honorários de sucumbência tratava-se de embargos à execução, o qual fora julgado procedente, extinguindo-se a execução, resta inequívoco que o ‘proveito econômico obtido’ pela parte agravante corresponde ao valor atualizado da dívida executada
”, por essa razão,
pede
o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.

O eg. STJ, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, entendeu que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos segundo a “
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)”. (STJ - REsp 1.746.072/PR - Rel. p/ acórdão Min. RAUL ARAÚJO - DJe de 29/3/2019
).

Assim, em observância a ordem fixada no § 2o do art. 85 do CPC, considerando que não houve condenação ao pagamento de pecúnia, e, ainda, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o percentual de 15% dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o - “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos ”).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2.
Na espécie, não houve condenação e o proveito econômico obtido pela ré, com a improcedência da ação de prestação de contas, mostra-se inestimável, razão pela qual se impõe a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa
. 3. Ademais, considerando o baixo valor dado à causa, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, a fim de remunerar adequadamente o advogado da parte vencedora. 4. Agravo interno parcialmente provido para majorar a verba honorária. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1862087/SC - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 19/10/2020 - DJe 16/11/2020). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DOS ACLARATÓRIOS No 70084508795 E No 70084297464. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ERRO DE CÁLCULO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE RÉ, COM EFEITO INFRINGENTE, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. (...). 10. Por fim, diante o deslinde dado ao feito em sede de aclaratórios com efeitos infringentes, necessária a redistribuição do ônus de sucumbência, fins de condenar a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios devidos aos procuradores da parte adversa, os quais estipulo em 10% do valor dado à causa, com base no artigo 85, § 2o, do CPC, com exigibilidade suspensa por estar ao amparo da gratuidade da justiça. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RÉ ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA DESACOLHIDOS. (TJRS - Quinta Câmara Cível - Embargos de Declaração Cível No 70084297464 – Rela. Desa. LUSMARY FÁTIMA TURELLY - Julgado em: 25-11-2020).

Ratifico, pois, a conclusão sentencial de que “
levando em consideração que a sentença não teve cunho condenatório, aliado a interpretação e gradação prevista no artigo 85, §2o do CPC, ausente também proveito econômico obtido na demanda, visto que a sentença declarou inexigível o título executivo da demanda principal de execução, restando adotar o valor da causa.

Pelo exposto,
nego provimento a
o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024